Tribunal: TJSP
Processo: 2141506-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Desconsideração da personalidade jurídica e inclusão dos sócios da empresa devedora no polo passivo. Rediscussão de matéria atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Inadmissibilidade. Efeitos da recuperação judicial sobre o devedor solidário. Extinção do processo com relação à empresa em recuperação judicial não impede o

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Desconsideração da personalidade jurídica e inclusão dos sócios da empresa devedora no polo passivo. Rediscussão de matéria atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Inadmissibilidade. Efeitos da recuperação judicial sobre o devedor solidário. Extinção do processo com relação à empresa em recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução em desfavor daqueles incluídos no polo passivo da execução por desconsideração da personalidade jurídica. Inteligência dos artigos 6o, 49, § 1o, e 59 da Lei no 11.101/05. Novação que não beneficia o devedor solidário. Recurso não conhecido na parte atingida pela coisa julgada e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141506-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que são agravantes JOÃO
ALBERTO BOLZAN, JOSÉ CARLOS BOLZAN e TELURICA NEGÓCIOS
RURAIS E AGRO-PASTORIS LTDA, é agravado ENGEMAN MANUTENÇÃO,
INSTALAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso não conhecido na parte atingida pela
coisa julgada e, na parte conhecida, desprovido. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31371
Agravo de Instrumento no 2141506-66.2019.8.26.0000
Comarca de Tatuí
Agravantes: João Alberto Bolzan, José Carlos Bolzan e Telurica Negócios Rurais e
Agro-pastoris Ltda
Agravado: Engeman Manutenção, Instalação e Telecomunicações Ltda.
Interessado: Telurica Negócios Rurais e Agro-pastoris Ltda
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Desconsideração da personalidade
jurídica e inclusão dos sócios da empresa devedora no polo passivo. Rediscussão de matéria
atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Inadmissibilidade. Efeitos da recuperação
judicial sobre o devedor solidário. Extinção do processo com relação à empresa em
recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução em desfavor daqueles
incluídos no polo passivo da execução por desconsideração da personalidade jurídica.
Inteligência dos artigos 6o, 49, § 1o, e 59 da Lei no 11.101/05. Novação que não beneficia o
devedor solidário. Recurso não conhecido na parte atingida pela coisa julgada e, na parte
conhecida, desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão de decisão proferida
nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravada ENGEMAN
MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. contra
RONTAN ELETRO METALÚRGICA LTDA, na qual figuram também como
coexecutados os agravantes JOÃO ALBERTO BOLZAN E OUTROS, pela qual foi
indeferido pedido de extinção da execução em relação aos agravantes (fls. 21/22).
Insurgem-se, destacando que a decisão agravada “importará no
prosseguimento da execução em relação aos agravantes, pessoas que não possuem a
sujeição patrimonial à execução, pois não são corresponsáveis ou avalistas da
obrigação, e o motivo de figurarem na polaridade passiva da ação executiva se
prende somente à desconsideração da personalidade jurídica direta e inversa da
única devedora, a empresa Rontan Eletro Metalúrgica Ltda., proferida em razão de
suposta confusão patrimonial, que teria diminuído a garantia da execução, pela
transferência patrimonial de bens dos sócios da empresa para terceiros.”
Pedem seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu
provimento para, reformando a decisão agravada, declarar extinta a execução em
relação aos agravantes.
Recurso recebido e processado com efeito suspensivo e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:
“Vistos. Fls. 1.317 e seguintes: cuida-se de pedido de utilização de prova
emprestada, extraída dos autos 1094135-22.2016.8.26.0100, consistente na
avaliação pericial realizada no imóvel de matrícula 121.698 do 4o Registro de
Imóveis de São Paulo. A executada discorda do pedido da exequente, aduzindo,
primordialmente, a impossibilidade de tal admissão, haja vista que a perícia se
deu há quase dois anos. Argumenta ainda que o exequente sequer participou da
realização da prova. Decido. Dispõe o artigo 372 do Código de Processo Civil
que o juiz pode admitir a utilização de prova produzida em outro processo,
atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. O
mesmo código admite a realização de nova avaliação, dentre outras hipóteses,
quando houver fundada dúvida em relação ao atribuído ao bem na primeira
avaliação, ou ainda quando verificada majoração ou diminuição no valor do
bem (art. 873, II e III. No particular em discussão, as regras de experiência
comum demonstram que o mercado imobiliário sofre constantes variações
inerentes a esse nicho comercial, a destacar razões de ordem econômica,
política e até mesmo social. Nessa linha de raciocínio, evidente que não se pode
descartar de todo o laudo pericial juntado pelo credor, cabendo ao magistrado
valorar esse elemento à luz das particularidades do caso concreto, como visto
alhures. Por outro lado, não se olvida que o trabalho técnico foi produzido em
junho de 2017, o que certamente relativiza seu potencial probatório, se aplicado
de forma isolada. Nesses termos, determino que se aguarde a avaliação
deprecada nos autos no 1051522-93.2017.8.26.0021. Já no que no que tange ao
pedido de exclusão da lide, formulado pela executada Telúrica, de rigor sua
rejeição, dado que a novação da dívida operada nos autos da recuperação
judicial não atinge os co-obrigados, entendimento, aliás sumulado pelo
Superior Tribunal de Justiça por meio do verbete 581: A recuperação judicial
do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória. Aliás, o próprio legislador regente da
matéria consignou tal previsão no artigo 49, §1o, da lei 11.101/2005. Por outro
lado, de se reconhecer, de ofício, a extinção da execução em relação à
recuperanda/executada Rontan Eletrometalúrgica, dada a submissão do crédito
ora executado ao plano de recuperação judicial homologado nos autos
100083-08.2017.8.26.0624, em trâmite perante a 3a Vara Cível local (fls.
1404/1408) Assim, JULGO EXTINTA a execução em relação à Rontan
Eletrometalúrgica, com fundamento na perda superviente do interesse
processual no que tange a esse litisconsorte, nos termos do artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil. Transitada em julgado, proceda-se à baixa da parte
no sistema SAJ. No mais, aguarde-se a devolução da precatória, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentação Intime-se.”
Apesar de a decisão agravada tratar de outros temas, a insurgência se
concentra na questão da legitimidade passiva dos agravantes para figurar no polo
passivo da execução. Com efeito, o pedido neste recurso visa reformar a decisão
agravada na parte em que não acolheu pedido de exclusão da lide em relação aos
agravantes.
Ocorre que grande parte da matéria veiculada neste recurso, sobretudo
quanto à legalidade da inclusão dos agravantes na lide, repete argumentos já
analisados e expressamente afastados por esta 16a Câmara de Direito Privado nos
autos do Agravo de Instrumento n.o 2041853-62.2017.8.26.0000 (voto 26173).
Aqui os agravantes repisam a questão atinente aos requisitos legais para a
desconsideração da personalidade jurídica da parte executada.
Porém, por ocasião do julgamento do recurso já mencionado, foi decidido o
seguinte:
“No caso dos autos a medida foi aplicada após detalhada análise da
documentação pelo Juízo de primeiro grau, em que se apurou inúmeras ações
em curso contra a devedora principal Rontan Metalúrgica, inclusive pedido de
falência. Há provas da confusão patrimonial e a dilapidação de bens da
empresa e de seus representantes. Desse modo, resta injustificada a arguição
dos agravantes no sentido que não são devedores coobrigados da empresa
executada.”
O Acórdão deste colegiado recebeu a seguinte ementa:
“Exceção de pré-executividade Rejeição - Alegação de que a medida se deu de
forma temerária e sem a observância dos requisitos legais - Comprovação da
confusão patrimonial e dilapidação de bens - Matéria arguida que depende de
dilação probatória - Inadequação do incidente apresentado - Necessário a
oposição de embargos à execução Recurso improvido.”
Em consulta ao processo mencionado, verifica-se que o aludido Acórdão
permaneceu incólume, pois o Superior Tribunal de Justiça decidiu não conhecer do
Agravo em Recurso Especial interposto pelos ora agravantes, mesmo após
interposição de Agravo Interno (fls. 971/976 do AI 2041853-62.2017.8.26.0000).
Aliás, é preciso frisar que ocorreu o trânsito em julgado em 26/4/19 (fls. 979 do
processo citado), portanto antes da interposição do presente Agravo de Instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cabe ressaltar alguns trechos do Acórdão proferido no Agravo Interno
julgado pela Corte Superior (fls. 973/974 do AI 2041853-62.2017.8.26.0000):
“No presente agravo interno, os agravantes, em indevida inovação
recursal, modificam toda a argumentação para dizer, em síntese, que: (a)
ocorreram fatos posteriores à decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade, os quais interfeririam no deslinde da questão, (b) a decisão da
origem seria nula porque fazia-se necessária a instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, havendo, portanto, violação dos
arts. 133 e 134 do CPC/2015, (c) a rejeição da exceção de pré-executividade
ofenderia o contraditório, impedindo a produção de provas acerca do tema.
De início, quanto aos fatos apontados como posteriores à decisão da
origem, observa-se que o deferimento da recuperação judicial é, em verdade,
anterior à interposição do especial, e como tal deveria ter sido alegada naquele
recurso.
(...)
Desse modo, a suposta nulidade da decisão, por ausência do procedimento
correto, deveria ter sido apresentada no especial.”
Assim, fica evidente que os agravantes pretendem rediscutir matéria
preclusa, protegida pela coisa julgada.
O alegado erro de procedimento no que diz respeito à desconsideração da
personalidade jurídica não autoriza a rediscussão da coisa julgada material e não
afasta sua eficácia preclusiva. O sistema processual não admite a interposição de
agravo de instrumento com efeitos rescisórios.
Nessa parte, portanto, o recurso não é conhecido.
Quanto aos efeitos da recuperação judicial em relação aos agravantes, a
irresignação, se acolhida, também implicaria, por via oblíqua, em rescisão indevida do
que foi já decidido, pois houve reconhecimento de que “há provas da confusão
patrimonial e a dilapidação de bens da empresa e de seus representantes”, fatos que
deram ensejo à inclusão dos agravantes no polo passivo da execução.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento
jurisprudencial na Súmula no 581, aplicável ao caso, no sentido de que “a
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral,
por garantia cambia, real ou fidejussória”.
No caso, em que pese a solidariedade dos agravantes não resultar de
manifestação de vontade, como comumente se opera, decorre de imposição legal do
instituto da desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal, nos
termos do artigo 50 do Código Civil: Em caso de abuso de personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz
decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir
no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.
Portanto, a extinção do processo com relação à empresa em recuperação
judicial não impede o prosseguimento da execução em desfavor daqueles incluídos no
polo passivo da execução por desconsideração da personalidade jurídica, porque
devem responder pelos débitos em execução na posição de devedores solidários ou
coobrigados conforme inteligência dos artigos 6o, 49, § 1o, e 59 da Lei no 11.101/05.
A ficção jurídica de novação que se opera sobre o crédito com a aprovação
do plano de recuperação judicial da empresa devedora serve apenas para salvá-la da
crise, enquanto economicamente viável, não se prestando a pôr a salvo da cobrança da
dívida os devedores solidários ou coobrigados, ainda que assim considerados por
decisão judicial.
Diante do exposto, não se conhece do recurso na parte prejudicada pela
coisa julgada (desconsideração da personalidade jurídica) e, na parte conhecida
(extensão dos efeitos da recuperação judicial aos devedores solidários), nega-se
provimento ao agravo de instrumento.
Traslade-se cópia do presente Acórdão para os autos da Apelação no
1003742-60.2018.8.26.0624.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator